Tribunal: TJMT
Processo: 1035717-70.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035717-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDLAYNE PATRICIA GOMES DORILEO - CPF: 003.817.451-04 (RECORRENTE), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 19.468.242/0001-32 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso

:

1035717-70.2023.8.11.0001

Recorrente

:

ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ME.

Recorrida

:

EDLAYNE PATRICIA GOMES DORILEO.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – USO COMERCIAL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO COMERCIAL – BLOQUEIO DE VALORES – DESCREDENCIAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 201817699), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, para condenar a reclamada a pagar à reclamante o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, fixando, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos que do artigo 405 do Código Civil, bem como a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Ainda,
tornou definitivo os efeitos da tutela de urgência (id. 201817676)
, condenando a reclamada em dano material, no valor de
R$ 5.729,89 (cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos),

remetendo eventual discussão quanto ao possível descumprimento para a fase de cumprimento de sentença, para que não haja violação do princípio do contraditório.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de falha na prestação de serviço a ensejar dano material e moral;

2)

Redução do
quantum.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi cliente da reclamada e utilizou maquininha de cartão para realizar operações com cartão de crédito. Discorre que a demandada bloqueou o valor de R$ 5.729,89 (cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), descredenciando seu acesso e informando prazo de 180 (cento e oitenta) dias para liberação (id. 201817673).

A reclamada, por sua vez, se limitou a afirmar que não cometeu nenhum ilícito, transmitindo a terceiro a culpa (Paytime), sua parceira, que supostamente seria responsável para disponibilizar os recebíveis de vendas da reclamante.

A relação jurídica em tela se sujeita, assim, à disciplina contratual estatuída no Código Civil.

Entretanto, apesar do afastamento da inversão do ônus probatório inerente à legislação consumerista (art. 6º, inciso VIII, do CDC), permanece a cargo da reclamada a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral, a rigor do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova de suas alegações, e ao réu cabe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, contudo, em que pesem as alegações recursais, tenho que o recorrente não obtivera êxito em desconstituir as provas trazidas pelo reclamante.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que não houve repasse de valores relativos a pagamentos realizados pelo serviço da reclamante por meio de máquina de cartão, além de seu descredenciamento, tendo esta, inclusive, buscado solução administrativa junto à demandada, conforme relato na petição inicial, porém, não obteve êxito (id. 201817673).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial. 3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – USO COMERCIAL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - BLOQUEIO DE VALOR DA VENDA PELA OPERADORA EM RAZÃO DA SUSPEITA DE FRAUDE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO COMERCIAL – IMPASSE NÃO RESOLVIDO ADMINISTRATIVAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PARTE RECLAMADA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1015874-61.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais,
arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto aos prejuízos materiais, tenho que restaram demonstrados por meio dos documentos apresentados nos autos pela demandante (id. 201817671), razão pela qual devem ser considerados como válidos para todos os efeitos legais, especialmente,
porque não foi colacionado ao feito qualquer documento ou prova que se contrapusesse a essa conclusão
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024